Tribunal: TJSP
Processo: 2168924-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL - AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA EM RAZÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A BUSCA DE MODO AUTOMATICAMENTE REITERADO DE ATIVOS FINANCEIROS POR INTERMÉDIO DO SISTEMA SISBAJUD – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 8° E 139 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL - AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA EM RAZÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A BUSCA DE MODO AUTOMATICAMENTE REITERADO DE ATIVOS FINANCEIROS POR INTERMÉDIO DO SISTEMA SISBAJUD – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 8° E 139 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.